Tribunal: TJMT
Processo: 1037078-75.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037078-75.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BARTOLOMEU SOARES DE MIRANDA - CPF: 703.384.461-17 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a negativa de pagamento do seguro, bem como a ausência de recebimento do requerimento administrativo pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento e não acarreta lesão à honra ou violação à dignidade, nem mesmo caracteriza conduta antijurídica pela seguradora (art. 80 CPC), o que não configura dano moral ou litigância de má-fé.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios para apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), bem como majorar o valor fixado, em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1037078-75.2018.8.11.0041

Apelante
: Bartolomeu Soares de Miranda

Apelado
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

5ª Vara Cível da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Apelação de
Bartolomeu Soares de Miranda
.

Ação:
Cobrança de Seguro DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 03.09.2018, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.375,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.

118533995): Sustenta, em síntese, a necessidade de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, bem como requer a alteração do parâmetro de fixação e a majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.800,00.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 121171971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1037078-75.2018.8.11.0041

Apelante
: Bartolomeu Soares de Miranda

Apelado
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

5ª Vara Cível da Comarca da Capital

V O T O

Apelação de
Bartolomeu Soares de Miranda
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de
Cobrança de Seguro DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.375,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, bem como se é caso de alterar o parâmetro de fixação e o valor da verba honorária.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Com relação ao pedido de condenação por danos morais, não estão presentes, no caso, os requisitos necessários para a configuração do dano.

Isso porque incumbe ao autor demonstrar o abalo moral sofrido (artigo 373, I, do CPC). Contudo, não há nos autos demonstração do dano.

Embora a negativa de pagamento do seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento, de modo que não acarreta lesão à honra ou violação à dignidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS E AGRAVO RETIDO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS NO PERCENTUAL ARBITRADO NA SENTENÇA. 1. Interposto o agravo retido quando da vigência do Código de Processo Civil de 1973, devido seu conhecimento conforme postulado em apelação, recurso em que a parte ré também objetiva o reconhecimento da prescrição. 2. O prazo prescricional para pleitear indenização do seguro DPVAT é de três anos, a rigor do disposto no artigo 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil, contado da data do acidente. Porém, no caso concreto, tal prazo foi suspenso pela formalização de pedido administrativo (Súmula 229 do STJ), não se tendo comprovação da data da ciência da negativa pelo segurado, razão pela qual o prazo trienal não restou implementado na ocasião do ajuizamento da ação. 3.
Já a pretensão recursal do demandante cinge-se à concessão de indenização por danos morais em decorrência do não pagamento do seguro na via administrativa, bem como quanto à majoração dos honorários advocatícios. 4. Contudo, o motivo que fundamenta o pleito não possui o condão de configurar, por si só, o dano extrapatrimonial. Não se menospreza a difícil situação enfrentada pelo autor após o acidente de trânsito, porém tais condições são inerentes ao sinistro e ao abalo no patrimônio físico e psicológico do segurado, que não se relaciona com os transtornos ocasionados pelo não pagamento da indenização securitária na via administrativa. Demais disso, não há prova de conduta ilícita pela ré, a qual tão somente requereu a complementação da documentação para possibilitar a conclusão do processo administrativo. Assim, não preenchidos os pressupostos para a reparação civil, descabe indenização por dano extrapatrimonial.
5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, razão pela qual deve ser mantido o valor arbitrado na sentença. APELAÇÕES E AGRAVO RETIDO DESPROVIDOS” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70077108751, Rel. Des. Lusmary Fatima Turelly da Silva, julgado em 29.08.2018).

No que diz respeito ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8º do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

A par disso, observa-se a necessidade de fixar os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2º e 8º, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.000,00 mostra-se adequado ao caso, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – INAPLICABILIDADE DO ART. 932 DO CPC - RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO INALTERADA - RESSARCIMENTO DEVIDO – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEEGURADORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC -

ENTENDIMENTO DOMINANTE – SÚMULA 568 DO STJ – MONOCRÁTICA MANTIDA – ART. 1.021, §4º, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA - EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
O § 8º do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade (STJ AgInt no REsp 1778552/DF).
(...)” (TJMT, Ag Int 1006549-73.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 02/09/2020).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (art. 85, §2º e §8º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022